Tribunal: STF
Processo: RE 163995
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART. 201, PARAGRAFOS 5. E 6.. SUA
AUTO-APLICABILIDADE. NÃO SE OPOEM A SUA EFICACIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART. 195, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO, NEM OS ARTS. 58 E 59,
DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO REFORMOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, A FIM DE JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO. OFENSA AO ART 201, PARAGRAFOS 5. E 6., DA
CONSTITUIÇÃO, PELO ARESTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA.